Tribunal: TJSP
Processo: 3004001-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que deferiu medida cautelar requerida em Agravo de Instrumento – Ausência de qualquer vício a ser sanado – Agravo interno que não se presta a reiniciar nova instância de julgamento, mas apenas a possibilitar ao prejudicado a demonstração de eventual incorreção da decisão – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3004001-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é agravante
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA, são agravados
ESTADO DE SÃO PAULO, SUPERINTENDENTE DA CROSS e DIRETORA DO DRS
VIII.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3004001-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.878
2
VOTO No 19.878
AGRAVO INTERNO No 3004001-79.2020.8.26.0000/50000 FRANCA
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA
AGRAVADO: SUPERINTENDENTE DA CROSS E OUTROS
AGRAVO INTERNO
Decisão que deferiu medida cautelar
requerida em Agravo de Instrumento Ausência de qualquer vício
a ser sanado Agravo interno que não se presta a reiniciar nova
instância de julgamento, mas apenas a possibilitar ao prejudicado a
demonstração de eventual incorreção da decisão Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fundação Santa
Casa de Misericórdia de Franca, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil,
em face da decisão que deferiu medida cautelar em face dela requerida pela Fazenda do
Estado de São Paulo.
Visa à reconsideração do decidido ou a apreciação do recurso
pela Turma Julgadora. Para tanto, argumenta que a ação principal foi impetrada a fim de
garantir seu direito líquido e certo de ver respeitada sua capacidade de atendimento, sem
comprometimento da saúde e da segurança dos pacientes que se encontram internados em
UTI destinada a pacientes da Covid-19 e dos funcionários que com eles interajam ocasião
em que foi concedida medida liminar voltada a restringir novos encaminhamentos de
pacientes “vaga zero” à sua UTI-Covid. Ressalta, quanto ao tema, que o instituto da “vaga
zero” para leitos de UTI não se encontra regulamentado (especialmente no que se refere à
UTI destinada a pacientes da Covid-19) e que se mostra absolutamente incompatível com o
caso concreto. Ressalta que a autoridade impetrada vem encaminhando novos pacientes
para atendimento mesmo ciente da superlotação das dependências da impetrante e da
absoluta inexistência de capacidade de atendimento de novos pacientes. Narra que, após a
concessão da medida liminar em primeiro grau, quinze outros pacientes foram
encaminhados para outras unidades de saúde a demonstrar, portanto, a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3004001-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.878
3
outras alternativas para o tratamento ora buscado. Aponta para o fato de que, na ausência
de leitos, é obrigação do Estado ou criar novas unidades de saúde ou procurar leitos
disponíveis em cidades vizinhas. Reforça a incompatibilidade entre o sistema de “vaga
zero” e o atendimento de pacientes da Covid-19, já que a doença é contagiosa e exige a
adoção de medidas de isolamento e de protocolos específicos do que decorre, portanto, a
impossibilidade de liberação rápida de leitos. Argumenta, como reforço à sua tese, que a
“vaga zero” não é prevista no plano de contingências do Estado de São Paulo e que o
convênio indicado pela Fazenda do Estado como causa suficiente ao provimento do recurso
apresenta limites objetivos claros, sem menção ao estabelecimento de “vaga zero”.
É o relatório.
Não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na
medida em que, elaborada em estrita observância ao artigo 1015 do Código de Processo
Civil, concedeu o efeito suspensivo a partir da constatação de que não cabe ao Judiciário se
manifestar quanto aos critérios técnicos a serem adotados por ocasião do gerenciamento e
da organização dos sistemas de transferência de pacientes.
E isso porque, como então salientado, “a pretensão da
impetrante, ora agravada, se funda não na ilegalidade ou na irregularidade da conduta
administrativa matéria cuja análise competiria a este Tribunal , mas na afirmação de
que 'mesmo cientes do esgotamento dos recursos da Instituição, o que foi amplamente
divulgado pela Santa Casa à Central de Regulação de Vagas e aos demais órgãos
públicos, na data de ontem,o paciente Aparecido Donizete Anelis foi encaminhado à Santa
Casa de Franca, mesmo após a vaga ter sido negada pela Impetrante, ante a superlotação
e absoluta inexistência de capacidade para o seu atendimento na UTI-COVID' (f. 3 dos
autos principais)” problema, no entanto, que, como apontado, “é regulamentado de
maneira expressa pelo artigo 17, § 4o, da Resolução no 2.077/14 do Conselho Federal de
Medicina e pelas demais normas aplicáveis à espécie, que já preveem os mecanismos
aplicáveis a fim de evitar, dentro do que é aceito na prática médica, as consequências
apontadas na causa de pedir como indesejáveis” (f. 66).
A isso se acrescentou, ainda, que questão similar à discutida
nos autos do Agravo de Instrumento em que proferida a decisão ora agravada já fora objeto
de manifestação deste C. Tribunal, que, em decisão proferida pela E. 11a Câmara de Direito
Público, ressaltara que "parece claramente questionável se abalance o Poder Judiciário a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 3004001-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19.878
4
interferir na coordenação entre as esferas de poder que atuam no Sistema Único de Saúde,
com a adoção de alternativas que envolvem opção de cunho político" e isso "sem perder
de vista que a r. decisão tende a vincular órgãos e entidades alheios à esfera de
competência territorial do d. Juízo” (Agravo de Instrumento no
3002718-21.2020.8.26.0000, Des. Rel. Aroldo Viotti).
Feita essas observações, acrescente-se que o agravo interno
não se presta a reiniciar nova instância de julgamento, para rever questões já afastadas em
decisão anterior ou apreciar novos questionamentos. Visa a possibilitar ao prejudicado a
demonstração de incorreção da decisão o que não se constata no presente caso.
Assim, não sendo o caso de retratação, submeto o feito ao
julgamento virtual, independentemente de inclusão em pauta, nos termos do artigo 255 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O caso é, assim, de negar provimento ao agravo interno.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao agravo
interno.
ALIENDE RIBEIRO
Relator